Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO FUNCIONAL COM A EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede, a apelante requer a reforma da sentença para que seja rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, e o executado seja condenado ao pagamento dos valores pleiteados.
2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97 - PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. 2.1. No entanto, os documentos acostados aos autos indicam que à época do ajuizamento da ação coletiva, a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa da do executado.
3. Dessa forma, considerando que a ação na qual houve a formação do título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital concernente a período em que a autora esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal.
4. Precedente da Casa: “(...) A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 520/1966), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Cultural. 2.1. No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal - que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante. (07181894720228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/10/2022).
5. Recurso improvido.